Tribunal: TJSP
Processo: 2139053-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Contrato de locação – Indeferimento da penhora do benefício previdenciário do executado - Penhora – Salário – Impenhorabilidade - Penhora de valores depositados em conta de previdência privada – Impossibilidade.

O art. 833, IV, do CPC é taxativo ao definir os proventos de aposentadoria como absolutamente impenhoráveis

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Contrato de locação – Indeferimento da penhora do benefício previdenciário do executado - Penhora – Salário – Impenhorabilidade - Penhora de valores depositados em conta de previdência privada – Impossibilidade.

O art. 833, IV, do CPC é taxativo ao definir os proventos de aposentadoria como absolutamente impenhoráveis - Havendo quem interprete o art. 833, caput, inciso IV, do CPC, como afirmando também "a impenhorabilidade dos valores recebidos de entidade de previdência privada", ver Theotonio Negrão e outros, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 47a Edição - São Paulo: Saraiva, 2016, nota 25 ao art. 833 do CPC, página 758.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2139053-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
CAROLINA CRISTINA PINTO PRADO DE ARAUJO e BRUNO HENRIQUE DE
ARAUJO, são agravados EMA TELECOM COMERCIO DE CELULARES LTDA e
EDIVALDO MONTEIRO DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139053-64.2020.8.26.0000 -Voto no 45.160 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2139053-64.2020.8.26.0000
Agravantes: Carolina Cristina Pinto Prado de Araujo;
Bruno Henrique de Araujo
Agravados: Ema Telecom Comércio de Celulares Ltda.;
Edivaldo Monteiro de Araujo
Comarca: São Paulo (5a Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara
- Proc. n.o 1009238-61.2016.8.26.0003)
Juiz (a):
Patricia Maiello Ribeiro Prado
VOTO No 45.160
Agravo de instrumento Ação de execução de título extrajudicial
Contrato de locação Indeferimento da penhora do benefício
previdenciário
do
executado
-
Penhora

Salário

Impenhorabilidade - Penhora de valores depositados em conta de
previdência privada Impossibilidade.

O art. 833, IV, do CPC é taxativo ao definir os proventos de
aposentadoria como absolutamente impenhoráveis - Havendo
quem interprete o art. 833, caput, inciso IV, do CPC, como
afirmando também “a impenhorabilidade dos valores recebidos de
entidade de previdência privada”, ver Theotonio Negrão e outros,
in Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 47a
Edição - São Paulo: Saraiva, 2016, nota 25 ao art. 833 do CPC,
página 758.
Agravo desprovido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada à fl. 15 (fl. 534 dos autos principais), proferida nos autos da ação
de execução de título extrajudicial, fundada em contrato de locação, que,
entre outras disposições, indeferiu a penhora do benefício previdenciário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139053-64.2020.8.26.0000 -Voto no 45.160 - fss
3
executado. Alegam os exequentes, ora agravantes, em síntese, que no caso em
tela fazem jus à gratuidade processual; que aplicável o art. 98 do CPC/2015;
que é possível a penhora do rendimento do executado, tendo-se em conta o
rendimento de R$13.903,54; que a jurisprudência é no sentido do deferimento
da penhora requerida na demanda; que aplicável o art. 835 do CPC/2015; que
“não há vedação legal à constrição de quantia aplicada em fundo PGBL e VGBL, eis que
trata-se de aplicação financeira destinada a plano de previdência privada” (fl. 07); que
aplicável o art. 139, II, do CPC/2015; que é “plausível que seja autorizada a
penhora de ao menos 25% do valor líquido apresentado acima (aproximadamente R$
3.475,89), até final do pagamento devido” (fl. 08). Argui a necessidade de reforma
da r. decisão e pede para determinar “a penhorabilidade dos valores presentes em
planos de previdência privada em nome do agravado junto às operadoras de tais créditos
com vistas à satisfação da execução como medida de JUSTIÇA” (fl. 08). Não há pedido
de efeito suspensivo (fl. 25). Não veio contraminuta (fl. 27).
É o relatório.
Concedidos os benefícios da justiça gratuita aos
agravantes tão só para o processamento deste agravo de instrumento, uma vez
que o pedido de concessão do benefício para todo o processo ainda não foi
apreciado em primeiro grau.
A execução há de realizar-se, na medida do
possível, atendendo aos interesses de ambas as partes (arts. 612 e 620, ambos
do CPC/1973; arts. 797 e 805, ambos CPC/2015).
É dever do juiz zelar pela estabilidade e segurança
jurídica, tal como ocorreu no caso ora sob exame, em respeito à igualdade de
tratamento das partes (art. 125 do CPC/1973; art. Art. 139 do CPC/2015),
bem como ao princípio da razoabilidade.
Os exequentes, ora agravantes, sustentam que é
possível a penhora de percentual do benefício previdenciário do devedor, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139053-64.2020.8.26.0000 -Voto no 45.160 - fss
4
seja, da previdência privada.
A douta juíza de primeiro grau indeferiu o pedido
de penhora do benefício previdenciário do executado, ora agravado.
À vista de cada caso concreto, deve-se examinar a
viabilidade da penhora, para que não se ofendam direitos fundamentais do
devedor, entre os quais o de subsistência.
Incontroverso que a douta juíza de primeiro grau
indeferiu a constrição de bem absolutamente impenhorável (art. 833, IV, do
CPC/2015), tal como constou da r. decisão ora agravada: “Fls. 531-532: O
exequente pleiteia a penhora da aposentadoria do executado. Em razão da norma do art.
833, IV, do CPC, aposentadoria é impenhorável, inexistindo interpretação válida que autorize
flexibilização, salvo na hipótese prevista na própria lei processual (art. 833, § 2o). Ademais,
quanto à aposentadoria privada, mostra-se necessário tecer alguns comentários. Os valores
investidos em PGBL e VGBL na fase de acumulação não se confundem, em princípio, com
essas hipóteses legais de impenhorabilidade. Por outro lado, se não se está mais na fase de
constituição de reservas ou de formação do patrimônio e já se iniciou o recebimento do
benefício mensal, os valores têm, em princípio, natureza de proventos de aposentadoria, o
que leva ao reconhecimento da impenhorabilidade. Portanto, valores referentes a PGBL e
VGBL podem ou não ser penhorados; tudo depende da situação e do caso concreto. No
caso destes autos, a prova documental demonstra que o executado, além da aposentadoria
do INSS, recebe da Johnson Sociedade Previdenciária um valor mensal de aposentadoria
complementar (fls. 504). Nesse contexto, ao contrário do que alegado, sua
impenhorabilidade é inequívoca, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, vez que se trata de
verba de aposentadoria. Nesse contexto, indefiro o pedido...”.
O
art.
833,
IV,
do
CPC/2015
prescreve
expressamente ser impenhorável “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os
salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao
sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139053-64.2020.8.26.0000 -Voto no 45.160 - fss
5
de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
Nesta linha segue a jurisprudência desta Corte:
“Processual. Responsabilidade patrimonial. Cumprimento de sentença. Bloqueio de valores
em conta-corrente do executado. Montante bloqueado relativo a verbas rescisórias de cunho
trabalhista. Inadmissibilidade. Impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IV, do CPC,
que alcança não apenas a remuneração direta de natureza salarial com também as verbas
indenizatórias (igualmente alimentares) recebidas em função do rompimento do contrato de
trabalho. Impossibilidade inclusive de retenção parcial, por não atingido o limite de 50
salários mínimos do art. 833, § 2o, do CPC. Irrelevância de ser o crédito em execução
correspondente a honorários advocatícios sucumbenciais. Crédito por honorários que não é
crédito por pensão alimentícia. Inexistência de relação alimentar entre o credor e o devedor,
no caso. Natureza alimentar reconhecida pela jurisprudência que prevalece apenas para
efeito de classificação privilegiada em concurso de credores. Decisão agravada, que
manteve o bloqueio dos valores encontrados na conta, reformada, com liberação em favor
do executado. Agravo de instrumento desse último provido para tal fim” (Agravo de
Instrumento n.o 2108647-31.2018.8.26.0000, 29a Câmara de Direito Privado,
Relator: Desembargador Fabio Tabosa, j. em 28 de novembro de 2018, v. u.).
O art. 833, IV, do CPC é taxativo ao definir os
proventos de aposentadoria como absolutamente impenhoráveis.
No REsp no 536.760-SP, acórdão proferido em 7 de
outubro de 2003, relatado pelo Ministro Cesar Asfor Rocha, o qual, referindo-
se a depósitos bancários “provenientes do pensionamento pago pelo INSS e
da respectiva complementação pela entidade de previdência privada”, bem
como à inexistência de referência de que pudesse haver outros depósitos,
senão os referentes à pensão, como também que não fossem “destinados ao
sustento da executada e de sua família”, definiu que “os valores depositados
são a própria pensão, por isso mesmo que são absolutamente
impenhoráveis”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139053-64.2020.8.26.0000 -Voto no 45.160 - fss
6
Havendo quem interprete o art. 649, caput, inciso
IV, do CPC/1973 (art. 833, caput, IV, do CPC/2015), como afirmando
também que os “depósitos bancários provenientes exclusivamente de pensão paga pelo
INSS e da respectiva complementação pela entidade de previdência privada são a própria
pensão, por isso mesmo que absolutamente impenhoráveis quando destinados ao sustento
do devedor ou da sua família” (STJ-4a T., REsp 536.760, Min. Cesar Rocha, j.
7.10.03, DJU 15.12.03) (Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor. 48a edição. São Paulo: Saraiva, 2017. Nota 25 ao art. 833, página 758).
Digna de menção a nota de Theotonio Negrão e
outros: “São impenhoráveis os valores depositados em conta destinada ao recebimento de
proventos de aposentadoria do devedor” (STJ-4aT., Ag 1.331.945-AgRg, Min.
Isabel Gallotti, j. 18.8.11, DJ 25.8.11). No mesmo sentido: STJ-2aT., REsp
1.313.787, Min. Mauro Campbell, j. 7.8.12, DJ 14.8.12) (Código de Processo
Civil e Legislação Processual em Vigor, 45a Edição, São Paulo: Saraiva,
2013, nota 24d ao art. 649 do CPC). Neste sentido, ver os agravos de
instrumento n.os 2005787-25.2013.8.26.0000 (julgado em 25.09.2013);
2090722-61.2014.8.26.0000
(julgado
em
16.07.2014);
e
2189853-72.2015.8.26.0000 (julgado em 21.10.2015), dos quais fui o relator.
Oportuno ressaltar que o STJ decidiu: “PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE
INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Cuida-se, na
origem, de execução de título extrajudicial. 2. São impenhoráveis os valores poupados
pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos
ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2a Seção. 3. A
simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui
má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC. 4.
Agravo interno no recurso especial não provido” (AgInt no RECURSO ESPECIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139053-64.2020.8.26.0000 -Voto no 45.160 - fss
7
No 1.795.956 SP (2019/0032583-5) - RELATORA: MINISTRA NANCY
ANDRIGHI - Órgão Julgador - T3 - TERCEIRA TURMA Data do
Julgamento 13/05/2019 - Data da Publicação/Fonte DJe 15/05/2019)
(negritos meus).
Não vejo motivo para alterar a r. decisão agravada,
a qual deve ser mantida.
Por conseguinte, nego provimento ao agravo de
instrumento.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica